Tribunal: STF
Processo: ARE 1247767
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público federal. Adicional de fronteira. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados.



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Embargos de declaração rejeitados.